Tribunal: STF
Processo: HC 190631
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, no processo nº 0166345-47.2019.8.06.0001, acolhendo requerimento do Ministério Público, determinou, em 19 de setembro de 2019, a prisão preventiva do paciente e de mais 12 pessoas, ante os crimes dos artigos 2º, cabeça, parágrafos 2º e 4º, inciso II (integrar organização criminosa com causas de aumento de pena alusivas ao emprego de arma de fogo e ao concurso com funcionário público), da Lei nº 12.850/2013, 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006, 157, § 2º, inciso I, combinado com o 14, inciso II (tentativa de roubo com causa de aumento relativa ao concurso de pessoas), do Código Penal, e 17 (comércio ilegal de arma de fogo) da Lei nº 10.826/003. Reportando-se a interceptações telefônicas, destacou revelado o envolvimento com o grupo criminoso denominado Primeiro Comando da Capital (PCC), voltado ao tráfico de entorpecentes em Fortaleza e Região Metropolitana. Ressaltou compor núcleo responsável por prestar informações privilegiadas para manter as atividades da organização. Realçou a complexidade e estruturação do grupo e o fato de contar com a participação de agentes de segurança pública. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, considerada a necessidade de desestruturar a organização, ante a diversidade de crimes cometidos e a periculosidade dos acusados, evitando-se a reiteração criminosa.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 554.138/CE. O Relator indeferiu o pedido de implemento de liminar.
    O impetrante sustenta não haver contemporaneidade entre os fatos ensejadores da prisão – ocorridos, segundo aponta, em 2016 – e o ato mediante o qual determinada a custódia. Aponta o excesso de prazo da prisão, mencionando o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    Documentos juntados ao processo revelam que o Juízo, em 9 de setembro de 2020, manteve a custódia preventiva, ressaltando persistirem os motivos que a justificaram. 
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, reportando-se a informações obtidas por meio de interceptações telefônicas, assentou demonstrado o envolvimento com o grupo criminoso denominado Primeiro Comando da Capital (PCC), voltado ao tráfico de drogas em Fortaleza e Região Metropolitana. Destacou compor núcleo responsável por prestar informações privilegiadas para a manutenção das atividades da organização. Realçou a complexidade e estruturação do grupo e o fato de contar com a participação de agentes da segurança pública. Concluiu imprescindível a custódia considerada a necessidade de desestruturar a organização e o risco de reiteração delitiva. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A atualidade da medida, a evidenciar risco concreto à ordem pública, há de ser aferida observada a permanência, ou não, do contexto fático a respaldá-la. O Juízo, ao determinar a custódia, assentou-a necessária para interromper a atuação da organização criminosa direcionada ao tráfico de entorpecentes. Considerados os fundamentos lançados, não cabe concluir pela ausência de contemporaneidade..
    A decisão do Juízo, proferida em 9 de setembro de 2020, observado o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, afasta o excesso de prazo articulado. O dispositivo passou a versar a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado o constrangimento ilegal resultante do excesso de prazo, revelando-se subsistente a custódia.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator